Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-55.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001642-55.2007.8.14.0015
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: S GOMES DE AGUIAR, SEBASTIAO GOMES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DO MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO PELO JUÍZO. DECISÃO SURPRESA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO ANTES DO FIM DO PRAZO DE 6 ANOS (1 ANO + 5 ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 –
No caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau. Como visto o juízo de piso extinguiu a ação, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, quando possui o dever legal de fazê-lo. Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto
error in procedendo
, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal.

2 - Ademais, não se pode deixar de considerar que o juízo de primeiro grau delimitou marco para contagem da prescrição, quando suspendeu a execução fiscal em decisão datada de 20/01/2017. Desta forma, tendo iniciado o prazo de um ano de suspensão da execução e do prazo prescricional cabível, não poderia o juízo extinguir o feito, sem antes intimar o exequente, pois não havia terminado o prazo prescricional. Entendo que a sentença foi proferida de forma a violar o princípio da vedação da decisão surpresa e da boa-fé entre as partes.

4 - Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2,

5 - Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em Plenário Virtual.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
dar provimento à apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
S GOMES DE AGUIAR E SEBASTIÃO GOMES DE AGUIAR
, tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em desfavor do ora apelado, pleiteando a quantia descrita na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial. Em 26/06/2007, foi proferido despacho de citação (id. 2777852), o qual foi cumprido por Oficial de Justiça em 19/09/2007, contudo, infrutífero, consoante Certidão de num. 2777852- Pág 3, informando que não foi localizado o imóvel onde a empresa opera.

Intimado para manifestar-se, em 12/07/2012, o exequente requereu o redirecionamento da execução ao sócio, Sr. Sebastião Gomes de Aguiar, bem como, o bloqueio de bens e a numerários em nome da empresa e dos seus sócios gerentes. (Id nº 2777853)

Deferida pelo juízo a inclusão do sócio, Sebastião Gomes de Aguiar, em 05/11/2012, determinando a citação, penhora e avaliação do sócio Sebastião Gomes de Aguiar.

O executado foi citado, sendo o mandado juntado em 19/04/2013, conforme certidão Id nº 2777854, porém não efetuou o pagamento.

Determinada a intimação do Estado do Pará para ciência, por despacho do juízo em 02/02/2015, com vistas à Procuradoria em 13/08/2015, requereu o prosseguimento da execução.

Em 20/01/2017, o juízo
a quo
indeferiu o pedido e decidiu suspender a execução fiscal pelo prazo de 1 ano, sendo determinado vista a Fazenda Pública. (Id nº 2777856)

Em 17/12/2018, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio online de veículos, via sistema Renajud, bem como, a negativação do nome da executada, via sistema SERASAJUD (Id nº 2773922- Pág. 31), pedido este que foi deferido, conforme decisão Id nº 2773922 – Pág. 35).

O Estado do Pará em petição protocolada em 17/07/2017, o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e de veículos via RENAJUD. Requereu ainda, a inclusão do devedor no cadastro de inadimplente do SERASAJUD e no CADIN, bem como a pesquisa de bens de sua titularidade via sistemas IFOJUD e SREI.

O juízo indeferiu o pedido. (Id nº 2777857)

Resolvendo a lide, em sentença datada de 18/06/2019, o D. Juízo de 1º grau extinguiu o feito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário. (Id nº 2777858 – Pág 1)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, afirmando que o juízo proferiu sentença genérica apenas afirmando que desde junho de 2013 já teria iniciado a contagem do prazo prescricional.

Afirma a ausência dos elementos essenciais da sentença, pois o juízo ignorou as individualidades de cada processo.

Alega a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial contida no Resp 1.340.553-RS, no qual a sentença se fundamentou.

Por fim, afirma a não ocorrência da prescrição intercorrente, pois após despacho citatório ocorrido em 27/06/2007, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN. Alega que o juízo não apreciou o pedido de bloqueio dos ativos financeiros, pelo que defende a aplicação do TEMA 179 ao caso, pois não constatada inércia por parte do exequente, mas a demora para prática dos atos privativos do julgador.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais, eis que sequer houve a citação do executado.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise se configurou ou não a prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança de ICMS.

Prescrição tributária, em apertada síntese, é o lapso temporal dentro do qual a Fazenda Pública, por meio do seu procurador, deverá inscrever o crédito em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, ainda, exercer, em certa medida, o direito de ação. Se a ação foi ajuizada, mas não ocorreu, dentro de certo tempo, a citação ou a localização de bens do devedor para a penhora, fala-se em prescrição intercorrente: prescrição no decurso do processo judicial.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex officio
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional,
o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio:

“Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Recentemente, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF.

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Isto posto, no caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau. Como visto o juízo de piso extinguiu a ação, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, quando possui o dever legal de fazê-lo.

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um
erro in procedendo
. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto
error in procedendo
, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Ainda, não se pode deixar de considerar que o juízo de primeiro grau delimitou marco para contagem da prescrição, quando suspendeu a execução fiscal em decisão datada de 20/01/2017.

Desta forma, tendo iniciado o prazo de um ano de suspensão da execução, não poderia o juízo extinguir o feito, sem antes intimar o exequente, pois não havia terminado o prazo prescricional (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição).

Entendo que a sentença foi proferida de forma a violar o princípio da vedação da decisão surpresa e da boa-fé entre as partes, pois se considerada tal decisão, a prescrição somente se dará em 2023.

Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos., mais especificamente à tese prevista no item 4.2, senão vejamos:

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (...).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Contudo, o juízo sentenciou o processo sem a intimação prévia da Fazenda Pública, ocorrendo em erro de julgamento.

Logo, por todo o exposto, merece reparo a sentença de primeiro grau.

Desta forma,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020